Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-30.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012961-30.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIULA MARIA VALK SEGER - CPF: 051.740.431-17 (ASSISTENTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1012961-30.2020.8.11.0015

EMBARGANTES: MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES e MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP

EMBARGADA: BANCO SAFRA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA
– ALEGADA CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES e MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 213171702, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 211995179, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1012961-30.2020.8.11.0015
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S/A

para:
a) considerar válida a contratação do Seguro Prestamista e, portanto, legítimo o desconto de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) e, b) determinar que a repetição do indébito dos demais valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples.

Em suma, sustentam os embargantes ter havido contradição entre a parte dispositiva do acordão e sua conclusão, frisando que seus fundamentos levam a crer que o julgamento do recurso interposto será pelo não provimento.

Assim, destacam a ilegalidade do débito em conta, devido à má prestação de serviço da Embargada referente ao seguro prestamista, devendo ser procedida a restituição em dobro conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento do recurso.

Em suas contrarrazões (ID nº
214555655)
o banco embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Com efeito, não há falar em contradição quanto a fundamentação do acordão e sua parte dispositiva, uma vez que os embargantes se utilizam de um trecho do voto, onde transcrevo os dizeres destes na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização e Repetição de Indébito.

Portanto, trata-se de um mero relatório de introdução, onde por fim, restou decidido pela c. Câmara (ID.

211995179):

“In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, houve adesão do correntista, ora apelado, ao Seguro Prestamista (ID. 204280100 – pag. 7/8), vinculado a Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Conta Corrente nº 5809699 (ID. 204280100 – pag. 1/6), havendo, portanto, plena concordância e adesão ao mesmo, vejamos:

[FIGURA]

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do débito em conta realizado em 04/09/2019, referente ao seguro prestamista (número lançamento n. 14543845), no importe de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

[...]

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

[...]

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos na conta da parte autora, neste item a sentença também merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples
.

Do dano moral

No que concerne à pretensão de exclusão dos danos morais, por sua vez, não assiste razão ao apelante.

Isto porque, comprovado “que no dia 03/04/2020, a conta bancária da empresa autora com saldo zerado (sem crédito ou débito) e, logo em seguida, em 08/04/2020 (ID 38999014), requereu formalmente o encerramento da conta (ID 38999008), todavia, o banco requerido não acolheu o requerimento da autora e passou a lançar débitos decorrente de manutenção da conta bancária, taxas e tarifas decorrentes da utilização do limite utilizado devido a inclusão desses débitos, que não existiriam se a conta bancária tivesse sido encerrada. Neste diapasão, o débito que gerou a inclusão do nome da empresa autora e de seu sócio no cadastro de inadimplentes era indevido, pois se tratava justamente da cobrança decorrente do contrato de crédito rotativo (ID’s 38999993, 38999997 e 52592510).” (sic – sentença), é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem das apeladas, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença
em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a)
considerar válida a contratação do Seguro Prestamista e, portanto, legitimo o desconto de R$ 15.056,99 (quinze mil cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

b) determinar que a repetição do indébito dos demais valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples.

c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais) para cada parte.

É como voto.- “

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2º do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que o embargante deve ser condenado em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024